Tribunal: TJSP
Processo: 1020245-49.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação revisional c/c restituição de valores – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Suficiência das provas – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Julgamento antecipado que não configura decisão surpresa – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Rejeição –

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação revisional c/c restituição de valores – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Suficiência das provas – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Julgamento antecipado que não configura decisão surpresa – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Rejeição – Decisum devidamente fundamentado – Prescrição – Inocorrência – Jurisprudência consolidada do C. STJ e da Corte no sentido de que a prescrição de ação de revisão por nulidade de cláusulas contratuais e consequente restituição de valores é decenal (art. 205, CC) – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Empréstimos pessoais – Controvérsia relativa a 19 contratos celebrados entre as partes - Apresentação, pelo banco, de parte dos contratos controvertidos - Em relação àqueles apresentados, falece razão à limitação imposta aos juros remuneratórios - Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco maior juro maior; risco menor juro menor – Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Lado outro, em relação aos contratos em que não foram apresentados os respectivos instrumentos, por incúria do banco, observada a impossibilidade de aferir a taxa de juros contratada, prevalece a limitação fixada pela sentença na aplicação da Súmula STJ 530 - Precedentes – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.